Tribunal: TJDFT
Processo: 0750637-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. INVESTIMENTO. MERCADO DE CRIPTOMOEDAS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NA FORMA PACTUADA. SUPOSTA PRÁTICA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. ATIVOS FINANCEIROS DE SÓCIO. INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. SOCIEDADE DE FATO. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 301 do CPC/15, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, caput, do CPC/15, só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A prova dos autos confere fortes indícios da existência de uma vinculação jurídica entre o Réu e a empresa detentora da plataforma internacional de aplicações no mercado financeiro baseadas em operações com criptomoedas, com quem a Autora negociou investimentos e da qual provém a probabilidade do direito. Também há decreto liminar de indisponibilidade dos bens móveis e imóveis do Réu e o bloqueio de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) nos ativos financeiros dele, por suposta prática de pirâmide financeira pela empresa, em ação civil pública que tramita em Goiânia na qual consta o Réu como sócio.
3. Os sócios são responsáveis solidários das obrigações sociais firmadas pela sociedade irregular.
4. A existência de ordem de bloqueio de grande monta, emanada de outro Tribunal de Justiça, indica o risco ao resultado útil do processo de origem, ante a evidente possibilidade de não restarem recursos suficientes para a adimplência da condenação final no presente caso, se houver.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.